Tribunal: TJDFT
Processo: 0701228-51.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DO CREDOR. QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. AUSÊNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. ERROR IN PROCEDENDO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO DEMONSTRADA. SENTENÇA CASSADA.
1. A ausência de intimação da parte exequente para se manifestar acerca da quitação da obrigação viola a boa-fé objetiva e o dever de colaboração esperado não só pelas partes, mas pelo Magistrado. 1.1. Configurado o error in procedendo, deve a Sentença ser cassada.
2. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a demonstração da presença de uma das hipóteses do art. 80 do Código de Processo Civil, bem como a prova cabal da culpa grave ou do dolo da parte, o que não se vislumbra na situação em julgamento.
3. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.